Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS CONTRARRAZÕES. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. FATURA MENSAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO JÁ CONHECIDO DA TITULAR DO CARTÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Admite-se o conhecimento de documento juntado apenas em grau de apelação, se respeitado o contraditório, inexistir má-fé e seu propósito é reiterar o valor probatório de outro já colacionado. No mais, não se poderia conceituar como documento novo aquele já previamente conhecido pela titular do cartão de crédito, como é o caso das faturas enviadas mensalmente pela administradora do cartão para o respectivo titular do meio de pagamento.

2. Após a citação, é vedado o autor alterar o pedido ou a causa de pedir salvo com o consentimento da parte requerida. E após o saneador, em nenhuma hipótese essa alteração seria possível. Em grau recursal, a parte requerente pretendeu ampliar a causa de pedir, sendo forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da suplicada para responder por débitos desvinculados do cartão de crédito que embasou o pedido inicial.

3. Para o credor se valer da ação monitória e alcançar o pagamento de quantia em dinheiro, é preciso apenas que possua prova escrita, na qual conste o seu direito de exigir a prestação do devedor. Os documentos juntados pelo autor, contrato de adesão a produtos e serviços, o histórico de pagamentos e as faturas mensais são hábeis e suficientes para embasar a ação monitória.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.